Tribunal: TJDFT
Processo: 0710468-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA DE SAÚDE. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO. DEVER DO ESTADO. CUSTEIO DAS DESPESAS DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO A PARTIR DE DETERMINADO MOMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que verificou a perda superveniente do interesse de agir em relação ao pedido de internação e julgou improcedente o pedido de custeio dos gastos com a internação na rede privada.
2. O recorrente alega, em síntese, que a falta de assistência pública, aliada à ausência de recursos que possam cobrir os gastos advindos de internação em hospital privado, tornaram necessário o ajuizamento desta ação, razão pela qual, mesmo após melhora clínica, persistiria o interesse de agir. Argumenta que a adequada assistência à saúde é direito de todos e dever do Estado e que pretende, apenas, ver judicialmente reconhecido o direito fundamental à assistência à saúde, o que não implica desrespeitar a ordem da fila de espera. Afirma, ainda, que houve omissão estatal e descumprimento da obrigação disposta na tutela provisória concedida. Requer a condenação do réu ao pagamento dos custos decorrentes da internação da autora na rede privada desde o ajuizamento da ação em 23.02.2022 às 00h16min até 24/02/2022 às 20h15min, momento da alta médica. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia consiste em determinar se o réu deve arcar com os custos de internação da parte autora na rede particular.
4. A princípio, cabe destacar que o direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. A Constituição exige uma efetividade real de suas normas e no que se refere ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas.
5. A jurisprudência do ETJDFT e das Turmas Recursais dos Juizados orienta que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, que no caso ocorreu com a intimação do ente público em 23/02/2022 às 01h10min, conforme documento de ID 35174065.
6. Portanto, seguindo o entendimento sedimentado por esta Turma Recursal, o recorrido deve ser responsabilizado pelos custos que o recorrente teve com a internação em hospital privado desde a intimação da central de regulação de leitos, que ocorreu em 23/02/2022 às 01h10min até a data da sua alta médica que ocorreu em 24/02/2022 às 20h15min.
7. No mesmo sentido aqui exposto, cabe citar os precedentes: (Acórdão 1324256, 07244808320208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no PJe: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1218092, 07302222620198070016, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1440711, 07052473220228070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 9/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso da parte autora CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar o recorrido ao pagamento dos gastos do autor em razão da permanência no Hospital das Clínicas de Ceilândia desde 23/02/2022 às 01h10min até a data da sua alta médica que ocorreu em 24/02/2022 às 20h15min.
9. Sem custas em razão da gratuidade da justiça, ora deferida. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.